Tribunal: TJDFT
Processo: 0719464-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. AUTO DE INFRAÇÃO POR OBRA ABANDONADA. MULTA. INTIMAÇÃO ENCAMINHADA VIA POSTAL. TRÊS TENTATIVAS FRUSTRADAS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual.
2. Não é nula sentença que promove o necessário cotejo entre as alegações das partes e documentação apresentada. Além disso, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
3. Conforme estabelece a Lei no 6138/2018, cabe ao órgão de fiscalização no exercício do poder de polícia, fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias (Art. 116).
4. Se a obra foi desembargada e desinterditada no recurso administrativo interposto supostamente pelo dono da obra em 24/11/2021 e 14/2/2022, respectivamente, a aplicação da multa por obra abandonada em 29 de março de 2022 não se mostra extemporânea.
5. Diferentemente do que afirma o recorrente, a decisão judicial proferida em 30 de março de 2022 – que determinou o desembargo e a desinterdição da obra - não interfere ou conspurca a validade do ato administrativo que desembargou a obra em 2021, do qual o suposto dono da obra foi devidamente intimado (ID 54807373, pág. 22 e ID 54807368, pág. 174).
6. O art. 137 da Lei no 6.138/2018 exige que, no processo administrativo para imposição de multas e sanções, o infrator ou interessado seja comunicado formalmente, garantindo-se o contraditório e ampla defesa.
7. Na hipótese, além da frustração da intimação in loco por ocasião da lavratura do auto, foram realizadas três tentativas de intimação do infrator no local da obra, em 30 de maio, 1o e 3 de junho (ID 54807373) e, por último, foi publicado o edital de intimação.
8. O fato de a recorrente ter recebido a notificação de outra infração, relativa à mesma obra, em outro endereço não interfere na higidez do auto de infração em tela, cujo procedimento de aplicação da multa seguiu as diretrizes da Lei de Regência (Lei 6. 138 de 2.018). Mesmo porque os autos não contemplam prova da vinculação da autora, com o referido endereço onde foi previamente notificada.
9. Diferente seria se a autora demonstrasse que trabalha ou está domiciliada no local, mas o endereço é indicado apenas para receber notificação, circunstância que não deslegitima o ato administrativo, porque do contrário bastaria a indicação de outro endereço, igualmente aleatório, para afastar as notificações e multas pela obra que, de acordo com a Administração, apresenta diversas irregularidades.
10. O art. 124 da referida Lei 6.138 de 2018 estabelece que o infrator fica sujeito, entre outras, às sanções de advertência e multa de forma isolada ou cumulativa. Inexistindo no referido dispositivo a previsão de notificação prévia, descabida a alegação de desproporcionalidade da multa em razão da ausência .da prévia notificação.
11. Remanescendo íntegra a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, deve ser reconhecida a validade do auto de infração e, por conseguinte, da inscrição da multa na dívida ativa.
12. Recurso conhecido e desprovido.
13. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.